Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CRIAÇÃO DE BOVINOS. PASTO. INADIMPLEMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA.

1. O julgamento antecipado do feito somente é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.

2. O juiz deverá nos demais casos proferir decisão de saneamento e de organização do processo para: resolver as questões processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória; definir a distribuição do ônus da prova; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.